Tribunal: TJPA
Processo: 0002198-39.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002198-39.2011.8.14.0008

APELANTE: EDMILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1) –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO AVALIADA NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE PELO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL.
2)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE ATESTAM A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO PELO ACUSADO ACOMPANHADO DE UM ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.
3)
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa (
fls. 190/192 – ID 6018538
) que os condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
207/214 – ID 6018539
), pleiteou o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como pela exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas. Demandou de forma genérica a fixação da pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em contrarrazões (
fls. 217/222 – ID 6018540
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 234/239 – ID 6455271
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na noite de 16.08.2011, aproximadamente às 20h00min, o denunciado acima qualificado e mais o adolescente SANSANSÃO DE OLIVEIRA SANDIM, roubaram, mediante grave ameaça exercida com uma arma de brinquedo, a vítima BRAULIO DE JESUS POÇA MAGNO, oportunidade na qual foi subtraído um telefone celular, marca samsung corbi, GTS 3650.

Segue informando que a vítima BRAULIO DE JESUS POÇA MAGNO se encontrava na praça Cônego Batista Campos, nesta cidade, quando foi abordado pelo denunciado e seu comparsa, sendo que era o denunciado quem estava portando a arma de brinquedo utilizada na ameaça.

Ao que consta, o denunciado, portando arma de brinquedo, ordenou ao ofendido BRAULIO que lhe entregasse o telefone celular, o que foi feito, sendo que após, juntamente com o adolescente, empreenderam fuga se dirigindo para um bar, local onde tentaram vender o celular roubado, mas sem êxito.

A vítima imediatamente comunicou o fato ao seu genitor e, juntamente com amigos que seguiram o acusado e seu comparsa, chegaram ao bar onde os mesmos se encontravam. Após a policial militar ser acionado, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Por fim, cumpre consignar que a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime, perante autoridade policial.

Diante do fato, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, incisos II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, pela redução da pena base ao mínimo legal e o afastamento da majorante pelo concurso de agentes, além do pleito genérico de redução da pena definitiva ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

De plano, atesto que a insurgência recursal não merece acolhimento. Explico.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o juízo de piso tenha cometido equívoco ao avaliar negativamente a
personalidade do acusado e os motivos do crime,
utilizando para tanto elementos ínsitos ao tipo penal, constata-se que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis por ter sido o ilícito cometido com o uso de um simulacro de arma de fogo para causar maior temor a vítima, demonstrando o réu maior ousadia, destemor e certeza da impunidade ao praticar a ação criminosa em praça pública, em período da noite com grande movimentação de pessoas no local.

Tal elemento, por si só, justifica a fixação da pena base em 01 (um) ano acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Na segunda etapa, ausentes elementos agravantes, é impositiva a manutenção da menoridade penal reconhecida em benefício do réu, restando a pena abrandada para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa
.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes, amplamente reconhecida no curso da instrução criminal pelos depoimentos prestados em juízo, no sentido que o réu praticou o ilícito na companhia de um adolescente, motivo pelo qual, deve ser mantida a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva quantificada em
06 (seis) anos de reclusão e mais 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 28/03/2023